Tribunal: STF
Processo: RHC 248246
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 922.079/SC.



    Neste recurso ordinário, a defesa assevera:



    [...] A atipicidade da conduta imputada à Recorrente pode ser diagnosticada a partir da análise dos seguintes elementos de fato:



    a) O fato imputado não constitui crime porque se trata de fato correspondente a posse de arma de fogo desmuniciada. Ou seja, sem munição, a arma não possui qualquer potencialidade lesiva e não pode, dessa forma, colocar em perigo (ainda que abstrato) o bem jurídico penalmente tutelado pela norma, qual seja, a incolumidade pública;



    b) Ainda, é de se considerar atípica a conduta em razão de a arma, no estado em que se encontrava quando apreendida, mostrava-se INEFICAZ para a produção de disparos porquanto emperrada. Na verdade, a arma só se tornou eficaz depois de passar por procedimentos técnicos de REPARO realizados pelos próprios peritos (e-STJ, fl. 517). (Doc. 41, p. 3).



    Ao final, requer o provimento do recurso ordinário para:



    a) Reconhecer a ATIPICIDADE MATERIAL da conduta imputada à Recorrente, visto que a arma encontrada estava desmuniciada e sem condições de pronto municiamento (Princípio da Disponibilidade);



    b) Reconhecer a ATIPICIDADE MATERIAL da conduta imputada à Recorrente, nos termos do art. 17 do Código Penal (crime impossível), porquanto, conforme exame pericial na arma apreendida, não apresentava ela condições de disparo, pois emperrada.



    c) Caso Vossas Excelências entendam existente algum óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário, e diante a evidente gravidade dos fatos, se dignem a apreciar e conceder a ordem ex officio, ante os vícios comprovados de plano sem dilação probatória e sem, portanto, possibilidade de contraditório e exercício de defesa (doc. 41, p. 10).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões pugnando pelo “conhecimento do presente recurso ordinário, mas, no mérito, requer que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido” (doc. 68). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 74). 



    É o relatório. Decido.



    O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior.



    Conforme já salientado, resta suficiente a posse ou porte de armamento, ainda que desprovido de munições, para a configuração da conduta delitiva. A propósito, cito os seguintes julgados:



    [...]



    A propósito da potencialidade lesiva da arma de fogo, não subsiste a alegação defensiva no sentido de que a perícia teria atestado a total ineficácia do objeto.



    No caso, houve a apreensão de um revólver, marca Taurus, calibre .38 desmuniciado na residência da paciente. Na perícia realizada, atestou-se que os mecanismos da arma de fogo estavam parcialmente emperrados devido à ausência de lubrificação adequada, porém, com a devida lubrificação, o revólver mostrou-se eficaz e potencialmente lesivo.



    Assim, tem-se que os peritos atestaram o regular funcionamento do revólver após simples lubrificação. Mesmo antes, os mecanismos do revólver estavam apenas parcialmente emperrados, como dito, não restando caracterizada, assim, a absoluta impropriedade do objeto à luz da teoria objetiva temperada adotada pelo Código Penal.



    Dessa forma, não verifico flagrante ilegalidade capaz de permitir a concessão da ordem de ofício insta instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 37, p. 1).



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Tal como decidido pelo STJ, o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) é de perigo abstrato e, como tal, não exige que a demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). PEDIDO DE ABOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ARMA. CORRETA SUBSUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, firme no sentido de que: “[o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018). Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    II – Além disso, trata-se de recorrente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito de posse irregular de arma de fogo ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), circunstâncias que, na linha da jurisprudência do STF, afastam a alegação de atipicidade e de incidência do principio da insignificância.



    [...]



    VI – Agravo regimental improvido (RHC 240.210 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso permitido e tráfico de drogas. Aplicação do princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    2. O STF já decidiu que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Hipótese de paciente condenado à pena de 1 ano de detenção, pela posse de 4 munições calibre .380; 4 munições 9mm e 1 munição calibre .38 (art. 12 da Lei n. 10.826/03). Paciente também condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Embora primário, possui ele condenação anterior não transitada em julgado. Circunstância utilizada pelo Juízo de origem para majorar a pena-base imposta ao paciente a título de maus antecedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 222.653 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/2/2023).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Precedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 204.847 AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18/11/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.263.375 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013.



    2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018.



    3. Não se desconhece que há precedentes em sentido contrário oriundos do STJ. Ocorre que o simples fato de haver dissenso jurisprudencial entre os Tribunais Superiores quanto ao ponto evidencia que a decisão atacada, tendo aderido a uma das duas correntes, não é teratológica, porquanto concernente a entendimento de reconhecido respaldo jurídico.



    4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. Agravo regimental desprovido (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/10/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA.



    1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública.



    2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 151.435 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/8/2018).



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator